Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717754-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOMES CATERING LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gomes Catering Ltda em face da r. decisão (ID 91303170 na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência cujo objeto é o diferimento do pagamento de tributos distritais, bem como do prazo para apresentação de declarações e das demais obrigações acessórias. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a r. decisão agravada (ID 91309170) apenas indeferiu o pedido de reconsideração e confirmou o decisum proferido em 14/4/2021 e publicado em 16/4/2021 (IDs 88841923 e 89048016, na origem). Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento da tutela de urgência em 16/4/2021, o prazo recursal se escoou em 10/5/2021, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 2/6/2021 (ID 26152851). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator